Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TERMO INICIAL DE JUROS. JUROS EX RE. DATA DO INADIMPLEMENTO. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
1. A incidência de juros de mora decorrem do inadimplemento da obrigação no tempo, lugar e forma que a lei ou o contrato tiverem fixado (art. 394 e 395 do Código Civil).
2. Tratando de obrigação positiva e líquida, o simples inadimplemento da obrigação na data de seu vencimento é fato constitutivo da mora do devedor, nos exatos termos preconizados pelo caput do art. 397 da Lei Civil.
3. A constituição da mora e a consequente incidência de juros de mora apenas a partir da citação importaria em afastar a obrigatoriedade de pagamento das obrigações nos prazos avençados, porquanto, somente haveria mora com a respectiva citação, em flagrante violação ao direito do credor que experimenta prejuízo desde o inadimplemento da obrigação na data pactuada.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.